Tribunal: TJPA
Processo: 0808578-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808578-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEANE CAVALCANTE DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente sentenciada pelo crime de tráfico de drogas com condenação transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com base no art. 117, inciso II, da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de benefício da execução deve ser apreciado e julgado originariamente pelo Juízo da Execução, conforme prevê o artigo 66 da Lei de Execução Penal, sob pena de inadmissível supressão de instância.

4. Na espécie, o pleito de prisão domiciliar não foi objeto de análise pelo juízo da execução, razão pela qual não pode ser conhecido na via do habeas corpus, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Para pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena é necessário o recolhimento do condenado à prisão, para que seja expedida a guia de execução definitiva e tenha início o cumprimento da reprimenda no juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
não conhecido.

Teses de Julgamento:
“1. O pedido de prisão domiciliar deve ser requerido diretamente ao juízo da execução penal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Para pleitear benefícios executórios é necessário o recolhimento do condenado à prisão, para que seja expedida a guia definitiva e tenha início o cumprimento da reprimenda no juízo da execução penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 66 e 117, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 999.179/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no RHC nº 183.199/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.03.2024; TJSP, HC nº 2087245-78.2024.8.26.0000, Rel. Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 30.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JEANE CAVALCANTE DO CARMO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de prisão domiciliar para cumprimento de pena, ressaltando o estado de saúde debilitado da paciente e a possibilidade de deferimento da medida em regime diverso do aberto.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão do benefício da prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, II, da LEP.

Indeferida a liminar (ID 26697540) e prestada as informações pela autoridade coatora (ID 26901012), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 27093360).

É o relatório.

VOTO

No caso em exame, a paciente foi condenada à pena de 8 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo que após o trânsito em julgado da sentença foi expedido o competente mandado de prisão e indeferido o pedido de prisão domiciliar.

A impetração objetiva a substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão do estado debilitado de saúde da paciente, com fundamento no art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Nesse particular, importante consignar que a prisão domiciliar é reservada exclusivamente aos condenados a cumprimento de pena em regime aberto, conforme disposto no art. 117 da LEP, sendo que a paciente foi condenada definitivamente no regime fechado.

Embora seja possível a concessão da prisão domiciliar como medida humanitária aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado quando as circunstâncias do caso recomendam o deferimento da benesse, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que o “pedido de benefício da execução deve ser apreciado e julgado originariamente pelo Juízo da Execução, observado o contraditório, conforme prevê o artigo 66 da Lei de Execução Penal, sob pena de inadmissível supressão de instância”, sendo "necessária a expedição da guia definitiva e a respectiva instauração do processo de execução para apreciação do pleito deduzido, após recolhimento da paciente à prisão” (TJSP,
HC n. 2087245-78.2024.8.26.0000
, Rel. Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 30.04.2024. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 999.179/SP
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 20.05.2025).

Nesse contexto, considerando que o pedido de prisão domiciliar não foi objeto de exame pelo juízo da execução penal, inviável a análise da questão na via do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, o que obsta o conhecimento da impetração.

Não obstante, verifica-se que a decisão que indeferiu o pleito de prisão domiciliar não se afastou da diretriz jurisprudencial acima referenciada, quando consignou a necessidade de cumprimento do mandado de prisão para expedição da guia de execução definitiva e início do cumprimento da reprimenda no Juízo da Execução, competente para avaliação do incidente executório (ID 26495038).

Destarte, o referido
decisum
está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena se esse nem sequer se iniciou, fazendo-se necessário o recolhimento prévio do paciente à prisão, para que seja expedida guia de execução definitiva e tenha início a competência do Juízo das execuções” (STJ,
AgRg no RHC n. 183.199/PR
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 18/03/2024).

Diante do exposto, não conheço da ordem impetrada, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício por ausência de flagrante ilegalidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025